Tribunal: STF
Processo: ARE 1048681
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDICAÇÃO MÉDICA SOBRE A NECESSIDADE DE INTERNAMENTO EM CLÍNICA DE OBESIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO ADVOGADO. ATO PROCESSUAL INEXISTENTE. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. VÍCIO INSANÁVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Não se conhece do recurso em que ausente assinatura do advogado, vício que não se traduz em mera irregularidade do ato processual praticado, de todo inviável, na instância extraordinária, converter o feito em diligência, nos moldes preconizados pelo art. 13 do CPC. Precedentes.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.